Tribunal: TJMT
Processo: 1011221-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011221-82.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011221-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Proc. origem: EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1000775-85.2019.8.11.0022, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta.
Outras Referências: Execução de Título Extrajudicial n. 1540-54.2011.8.11.0022, 40060, 561/2011 - Ação Revisional n. 12501-48.2010.811.0003, 443832, 872/2010, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis –MT.
Agravo de Instrumento interposto por ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e outros.
Ação: Embargos à Execução.
Decisão agravada: indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Agravo: busca o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no intuito de que (Id 43684956, p. 8):
a) Seja reconhecida a garantia da Execução mediante o bem imóvel de Matrícula no 7.153, do CRI de Guiratinga-MT, indicado pelos próprios Agravantes, de modo que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução;
b) Ou, então, que seja reconhecida a garantia da Execução mediante os bens hipotecados através da Cédula Rural executada, e já penhorados nos autos da Execução (a exemplo da Matrícula no 866, do CRI de Pedra Preta/MT, de modo que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
É o relato.
Decido.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos trazidos pela agravante, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão pretendida aos Embargos a Execução, em especial porque a decisão impugnada não se mostra desarrazoada da Lei Adjetiva Civil (artigo 919, § 1o do CPC).
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator